Tribunal: STF
Processo: Rcl 53171
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra atos da Delegada de Polícia Civil Fazendária do Estado de Mato Grosso e da Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que teriam violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.



    Na inicial, a defesa alega que "trata-se de operação desencadeada pela Delegacia Fazendária do Estado de Mato Grosso, Comarca de Cuiabá, capital do Estado, que em conjunto com a Secretaria de Fazenda do Estado, investiga a venda de notas frias para produtores rurais, inclusive uma das operações foi denominada fake paper, ou seja, papel falso. Na primeira fase das investigações foram ouvidas diversas pessoas com base em delação premiada [...]. Boa parte das pessoas investigadas foram ouvidas na condição de declarante, muito embora sob o manto da delegacia de polícia investigativa, não sendo franqueado aos declarantes qualquer prova da motivação de que seus nomes pudessem estar envolvidos, uma vez que certamente foram juntados documentos sobre os quais a delegacia fazendária resolveu, por bem, ouvir cada um dos mais de 130 agricultores. Eis que caso não tivesse qualquer vestígio, jamais teria condições de identificar os intitulados declarantes.". 



    Aduz, ainda, que "os reclamantes não figuram como meros declarantes, mas sim como suspeitos [...]. Afirmar que os reclamantes são apenas declarantes é faltar com a verdade documental justamente para fomentar uma investigação parcial e emanada de vícios, e por força disso, impedir que a defesa dos SUSPEITOS, tenham acesso aos autos. A suspeita vem no sentido de que de fato Vander e Marcelo fizeram parte do quadro social da empresa Compra Brasil, empresa esta, que está sendo investigada por supostamente ter sido criada de fachada apenas para consolidar o suposto esquema de notas frias.". 



    Por fim, afirma que, "em março deste ano o reclamante Vander Mendonça fora intimado pela Delegacia Fazendária de Mato Grosso, através inclusive deste advogado que recebeu a intimação da referida delegacia, no sentido de intimá-lo para prestar esclarecimentos junto a Defaz (Delegacia Fazendária) sobre os fatos envolvendo a empresa Compra Brasil. Tomado conhecimento desta intimação, foi enviado requerimento (anexo) para à Delegacia Fazendária requerendo o acesso a íntegra das provas até então produzidas, mesmo antes do cumprimento de referida intimação, ou seja, de qualquer oitiva do reclamante. Com grande surpresa recebeu-se a NEGATIVA de acesso por parte da ilustre Autoridade Policial que segundo seu entendimento as provas produzidas até então, seguem em total segredo de justiça e para que referido acesso pudesse ser permitido, a parte interessada deveria formalizar pedido específico junto a 7º Vara Criminal da Comarca da Capital Mato Grosso, por ser esta a especializada no referido assunto. Doutro norte, em 01/02/2022 juntou-se pedido de acesso aos autos do PJE em 1003454-27.2021.8.11.0042 para Vander e em 09/03/2022 para Marcelo, após muitas cobranças somente em 06/04/2022, a ilustre magistrada denegou o acesso aos autos [...].".



    Assim, requer: "a) O julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão da Juíza da Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT, determinando que seja franqueado aos investigados acesso amplo ao processo investigativo PJE 1003454-27.2021.8.11.0042, e as provas produzidas pela autoridade policial e pelo Ministério Público. b) A requisição de informações às autoridades a quem foi imputada a prática do ato impugnado, qual seja, a Delegada de Polícia Judiciária Civil da Delegacia Fazendária de Cuiabá/MT e a MM. Juíza de Direito da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/ MT, Dra. Ana Cristina Silva Mendes.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.



    No caso, a defesa afirma que pleiteou, aos reclamados, vistas do processo investigativo PJE 1003454-27.2021.8.11.0042, bem como as provas produzidas pela autoridade policial e pelo Ministério Público, em trâmite na Delegacia Fazendária de Cuiabá/MT. Contudo, a Delegada de Polícia da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública, decidiu: 



    Trata-se de requerimento protocolizado pelo Advogado MARCOS ROGÉRIO MENDES, OAB/MT: 16057, que representando a pessoa de MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, requereu cópia integral do Inquérito Policial nº. 29/2021 e atualização das peças de informações do Inquérito Policial nº. 45/2019 a partir da fl. 465. 



    Aponta o causídico, que o objeto da investigação constante no Inquérito Policial nº. 29/2021 é o mesmo que do Inquérito Policial nº. 45/2019, no qual o referido também representa a empresa MILSOJA. 



    É a síntese. 



    Pois bem. No que concerne o pedido de cópia integral do Caderno Inquisitivo nº. 29/2021, importa registrar que os respectivos anexos estão acobertadas por sigilo judicial, uma vez que oriundos de autos de incidente criminal com caráter sigiloso, decretado pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, devendo as informações neles contidas serem resguardadas, e eventual compartilhamento ser deferido na mesma via que decretou o sigilo. 



    Cumpre esclarecer que a Intimação fora expedida alvitrando a oitiva do requerente na condição de Declarante, e não para ser submetido a Interrogatório, sendo que, neste caso, o interesse, conforme previsto na Súmula Vinculante de nº 14, terá que ser demonstrado junto ao Juízo Competente. 



    Frise-se, que os documentos apensados ao IP nº 29/2021/DEFAZ foram igualmente compartilhados (mediante autorização judicial) com a DEFAZ/MT e SEFAZ/MT especificamente, para subsidiar a abertura de investigação criminal e ações fiscais correspondentes.



    Quanto ao Inquérito Policial nº. 45/2019, DEFIRO o pedido nos termos solicitados. 



    Por oportuno, importa registrar que as investigações referenciadas são autônomas, independentes, tendo em vista que a documentação encartada neles são diferentes, com autores, circunstâncias e materialidade distintas. 



    Isto posto, DETERMINO ao(a) Senhor(a) Escrivão(ã) de Polícia as seguintes providências: 



    No que se refere ao Caderno Inquisitivo nº. 29/2021, forneça cópia deste despacho e comunique o requerente, que por se tratar de documentação de cunho sigiloso, compartilhado pelo Juízo Criminal com esta Delegacia Especializada, os anexos apenas poderão ser obtidos somente por via judicial junta à 7 ª Vara Criminal de Cuiabá e/ou junto à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), autorizada a franquear o acesso aos citados documentos exclusivamente aos sujeitos passivos tributários e seus procuradores regularmente constituídos, no bojo do procedimento administrativo tributário, de forma a se preservar e manter incólume o sigilo judicial em relação a terceiros alheios à relação jurídica tributária; 



    Na oportunidade, conceda cópia das peças de informações do Inquérito Policial nº. 45/2019 a partir da fl. 465; 



    Faça a juntada do PROTOCOLO N. 202/2022/DEFAZ/MT e do presente despacho, nos supracitados Cadernos Inquisitórios.



    Já a Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, entendeu que:



    Conforme relatado, trata-se de Pedido de Homologação de Termo de Colaboração Premiada, acordo firmado entre o Ministério Público e E. R. M. DE M. Aportaram aos autos diversos pedidos de habilitação, com a finalidade de ter acesso a todos os documentos juntados no bojo da colaboração. Entretanto, todos os documentos produzidos nestes autos foram compartilhados com a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, bem como com o CIRA/MT - Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, sendo, por conseguinte, transmitido o mesmo sigilo do presente incidente. Não obstante, tendo em vista que das informações apresentadas pelo colaborador o fisco realizou diversos lançamentos tributários, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, foi oportunizada às respectivas partes o acesso apenas aos documentos atinentes a elas, ex vi da decisão id. 64286225. Na ocasião das exações, os órgãos de controle e fiscalização tributária realizaram a gestão do sigilo, selecionando os documentos pertinentes a cada parte interessada, resguardando as informações relacionadas a terceiros estranhos a relação jurídica. Ou seja, todas as informações necessárias já foram disponibilizadas às partes. Ademais, conforme bem salientado pelo Ministério Público, existe nos autos diversas informações sensíveis, dados personalíssimos, de terceiros alheios à relação jurídica tributária, ponderando o direito de acesso alegado pelos peticionantes. Dessa forma, considerando que as informações atinentes aos peticionantes já foram disponibilizadas de forma específica e que não é possível fazer a gestão do sigilo em relação aos documentos constantes destes autos, INDEFIRO os pedidos de habilitação e, por conseguinte, acesso aos documentos, formulados nos Id’s 71170646, 71309913, 71346789, 71459856, 71665353, 71920893 e 74712203. DÊ CIÊNCIA aos peticionantes com a cautela de estilo, garantindo o sigilo da decisão. ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE. (...)



    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do processo investigativo PJE 1003454-27.2021.8.11.0042, em trâmite na Delegacia Fazendária de Cuiabá/MT. 



    É direito do defensor, no interesse do aqui reclamante, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no âmbito do processo investigativo PJE 1003454-27.2021.8.11.0042, em trâmite na Delegacia Fazendária de Cuiabá/MT.



    Retifique-se a autuação para fazer constar os nomes dos reclamantes por extenso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente